Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722404-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES JAVA DOS SANTOS LACERDA CALIMAN, KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES AGRAVADO: NARA REGINA DA MATTA MACHADO D E S P A C H O Vistos. A decisão que apreciou o pedido liminar determinou ao primeiro agravante que recolhesse o preparo recursal, sem, no entanto, fixar prazo para cumprimento do mandamento judicial (ID 61071469). Assim, intime-se o primeiro agravante para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Manifeste-se a parte agravante, ainda, sobre a impugnação à gratuidade de justiça deferida e o pedido para condenação por litigância de má-fé, aventados pela agravada em suas contrarrazões. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator